Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-40.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS. PARCELAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. REGULAR QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Regularmente comprovado o pagamento das parcelas cobradas referentes ao contrato de consórcio. Tese defensiva que se limita ao argumento genérico que os pagamentos teriam sido efetuados em valor abaixo do devido, sem, contudo, indicar o valor considerado correto ou, mesmo, apresentar motivos pelos quais os pagamentos foram rotulados insuficientes, não comprovado o alegado fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II do CPC/2015). Não demonstrada a regularidade da cobrança, nem que devida a negativação, alegações genéricas que se situam no campo meramente argumentativo e sem qualquer lastro probatório. Manutenção do reconhecimento da inexistência de inadimplemento, ilegitimidade da cobrança e ilicitude da negativação.
2. No que se refere ao abalo moral experimentado em decorrência da indevida inscrição em cadastros de inadimplentes, desnecessária a discussão por ser inerente ao ato ilícito praticado. Pela sua própria natureza negativa, eventual inscrição indevida gera, de maneira inequívoca, danos à personalidade do consumidor, o que dispensa dilação probatória. Cabe relembrar a necessidade de ser respeitada a probidade e a boa-fé objetiva, cláusula geral e vinculante, no desenvolvimento das relações contratuais, o que propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de conduta desarrazoada por parte dos contratantes. O dano moral, nesse caso, é objetivo, presumido, na modalidade in re ipsa, decorrendo do próprio fato da inscrição, conforme entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Dano moral traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência, bom senso e razoabilidade, de modo que se atenda à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil. Caso em que, diante do acontecimento e das suas consequências, mostra-se adequado o valor indenizatório definido em sentença, que além de não destoar do que vem sendo razoavelmente reconhecido pela jurisprudência, não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, como sustentado genericamente e sem nenhum respaldo probatório pela apelante, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar insuficiente a reparação.
4. Nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, os honorários deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, sendo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa. No caso, não tendo havido impugnação recursal específica no tocante à base de cálculo utilizada, verba honorária já arbitrada no patamar mínimo legal, incabível a pretendida redução.
5. Recurso conhecido e desprovido.